Tribunal: TJMT
Processo: 0007855-11.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE APELAÇÃO No 0007855-11.2018.8.11.000
APELANTE(S):
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO(S):
SILVANO DE FRANCA RIBEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra a sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de SILVANO DE FRANCA RIBEIRO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, ante a desistência da ação pela parte autora e indeferiu a reconvenção pela inércia da parte reconvinte em promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento. Por fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a existência da formação da relação jurídico processual.
Em síntese, sustenta o banco recorrente que o pagamento da dívida somente ocorreu após o ajuizamento da ação, portanto, a ação foi proposta em razão do inadimplemento do apelado, e em razão do princípio da causalidade, este deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência.
Destaca, ainda, que o apelante não sucumbiu em seus pedidos, haja vista que teve seu saldo/crédito satisfeito através de acordo extrajudicial.
Alternativamente, afirma que os honorários estipulados em 10% do valor da causa (R$39.188,68), são por demais excessivos, face à simplicidade da demanda, devendo prevalecer o critério da equidade.
Assim, requer seja afastada a condenação pelos honorários advocatícios ou, alternativamente, sejam reduzidos.
Sem contrarrazões (ID. 94065957).
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Pois bem.
Consoante extrai-se dos autos, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face do inadimplemento do réu SILVANO DE FRANCA RIBEIRO, decorrente de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes.
A liminar foi deferida, o requerido fora citado e o bem foi apreendido (ID. 94065953 – pg. 44) e posteriormente restituído.
Consoante extrai-se da sentença de primeiro grau (ID. 94065954 – pg. 49/51):
“Às fls. 29/36, o requerido apresentou contestação e reconvenção. No entanto, a parte autora requereu a desistência do feito (fls. 55/55v), porém, às fls. 61/62, o requerido não concordou com o pedido de desistência da demanda.
3. Toda vida, à fl. 71, determinou-se a intimação do requerido para efetuar o pagamento das custas referentes à reconvenção e, embora devidamente intimada, a parte reconvinte deixou que decorresse o prazo sem efetuar o pagamento das custas (fl. 81). A parte autora, então, requereu a improcedência da reconvenção e homologação da desistência da ação, às fls. 65/70.”
Assim, o magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, ante a desistência da ação pela parte autora e indeferiu a reconvenção pela inércia da parte reconvinte em promover os atos necessários ao seu regular prosseguimento e, por fim, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a existência da formação da relação jurídico processual.
A controvérsia recursal consiste em aferir acerca do cabimento de honorários advocatícios na presente ação.
Pois bem.
Incialmente, importante consignar que, in casu, a relação processual já havia sido formada com a citação do requerido e a apreensão do veiculo, assim como foi apresentada peça de defesa pela parte apelada.
Portanto, infere-se do art. 90 do CPC/15, que na hipótese de desistência da ação, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência é da parte que desistiu:
"Art. 90: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."
Nessa perspectiva, a parte autora que pede a desistência de uma ação deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Sobre o tema, cumpre citar a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485 VIII). Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária". (In Comentários ao Código de Processo Civil. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 460).
Nesse mesmo sentido, mostra-se a jurisprudência dominante:
“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No caso de o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. APELO PROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70082864281 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019)
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR. RÉU, COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS, QUE APRESENTOU DEFESA NA DEMANDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO DEMANDANTE. ART. 90, DO CPC /2015. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO REQUERIDO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Em caso de desistência da Ação, cabe ao Autor o ônus financeiro do processo, nos termos do art. 90, do CPC/15, ficando esse responsável pelo pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios, à consideração de que o Réu compareceu nos autos, constituindo Advogados e apresentando Defesa. (...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0704.09.129385-9/001 - Rel. Des. Roberto Vasconcellos - Julgamento em 26/10/2017 - Publicação no DJe em 07/11/2017).
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Se a parte autora formulou pedido de desistência, deve ser extinto o feito, nos termos do que dispõe o inciso VIII, do artigo 485, do CPC, devendo o autor arcar com as despesas processuais e honorários do patrono do réu. Inteligência do artigo 90, do CPC”. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.15.003857-0/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da sumula em 18/06/2019)."
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PARTE QUE DESISTIU DO FEITO.
- Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90).
- Tendo a parte autora formulado pedido de desistência após a habilitação da parte ré nos autos, não há como desobrigá-la dos ônus sucumbenciais”
(TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.021144-5/001, Relator (a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2019, publicação da sumula em 03/05/2019)."
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. PROSSEGUIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DESTES E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀQUELAS. 1- Tendo sido apresentada reconvenção pelo réu, a desistência da demanda inicial pela parte autora não gera a extinção da reconvenção, que continuará tramitando independentemente, nos termos do disposto no artigo 343, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. 2- Relativamente às despesas processuais, falece interesse recursal ao apelante, vez que o édito sentencial expressamente regulou o tema, condenando a parte desistente, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil de 2015. 3- Já no tocante aos honorários advocatícios, a irresignação deve prosperar, vez que omisso o decisum, e, em razão do princípio da causalidade, tal ônus recai sobre a autora/recorrida. Nessa contingência, observados os parâmetros definidos no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil vigente, restará remunerado condignamente o causídico com a fixação da importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atento a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, local da prestação e tempo exigido para o serviço. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”
(TJ-GO - APL: 01093303720138090005, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 14/12/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2017)
Nessa perspectiva, a parte autora que pede a desistência de uma ação deve arcar com a totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
No tocante ao quantum fixado, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, tendo em vista a manutenção da sentença singular, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora